Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena-base. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 15 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) se adequadas a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - em local indicado como ponto de tráfico, o réu foi flagrado em movimentação suspeita com usuário que, abordado na posse de porções de crack, confirmou tê-las comprado no local, seguido da apreensão, na posse do réu, de porção da mesma droga apreendida com o usuário e de dinheiro em espécie -, somadas ao depoimento do usuário, que confirmou, na delegacia, que adquiriu droga no local, e do policial que participou do flagrante e filmagens registradas durante campana, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita.
4. Condenação transitada em julgado por crime anterior deve ser considerada para fins de reincidência ou como maus antecedentes, e não para valorar desfavoravelmente a culpabilidade.
5. Reconhecida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, o local do fato não pode ser considerado como fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pena de bis in idem.
5. O comprometimento da ordem e da segurança pública não constitui fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime de tráfico de drogas, pois já integra o tipo penal.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 33, caput, 40, III, todos da L. 11.343/06.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14.12.23, DJE 19.12.23. Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024, DJe: 24/11/2024. Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator(a) Des.: Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 09/10/2024, DJe: 28/10/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024. AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024. EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.